Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704369-94.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAMARA BEATRIZ NERY SANTOS, JOEL DO AMARAL QUEIROZ (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: TAMARA BEATRIZ NERY SANTOS EMBARGADO: CASSIA REGINA GONCALVES TINOCO MARTINS, GLADSTONE VALENTIM MARTINS D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator